Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720547-05.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LEILA MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO E DA CLONAGEM DAS PLACAS IDENTIFICADORAS. CRIME ÚNICO. DESCABIDO. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. INAPLICÁVEL. MAIS DE UMA AÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou pelos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, do CP), em razão da aquisição, recebimento, ocultação e manutenção em depósito de veículo furtado com placas clonadas. Pretendem os apelantes a absolvição, desclassificação para receptação culposa ou reconhecimento de crime único, além de pleitos subsidiários quanto à dosimetria e regime de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a autoria e materialidade dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador foram devidamente comprovadas; (ii) definir se os réus agiram com dolo ou se há possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iii) verificar se as condutas se amoldam a crime único ou configuram concurso de crimes; (iv) reavaliar a dosimetria das penas impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada por vasta documentação, laudos periciais e prova oral colhida sob contraditório, confirmando que o veículo apreendido era produto de furto e ostentava placas clonadas. 4. A autoria delitiva é corroborada por testemunhos de policiais e mensagens trocadas entre os réus, revelando que ambos tinham ciência da origem ilícita do veículo e da adulteração das placas, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento para afastar o dolo. 5. Incumbem aos réus o ônus de provar a licitude da aquisição, do recebimento e da manutenção na garagem de casa de bem produto de crime e com placas adulterados, cujo descumprimento se subsome aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo. 6. A pretensão de reconhecimento de crime único foi afastada, porque o crime de receptação e de adulteração de sinal identificador são tipos penais autônomos e protegem bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública), caracterizando-se concurso material de crimes. 7. A dosimetria das penas foi mantida, observando-se os critérios legais e jurisprudência dominante, com regime inicial fechado para o réu reincidente e substituição da pena por restritivas de direitos à ré primária, sem elementos que justifiquem alterações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A autoria e a materialidade dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor podem ser comprovadas por prova documental, pericial e testemunhal colhida sob contraditório. A posse de veículo furtado com sinal identificador adulterado gera presunção de dolo, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de ciência da ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP. Os delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo tutelam bens jurídicos distintos e não se confundem, admitindo concurso material de crimes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, devendo ser o pedido de absolvição acolhido por aplicação do in dubio pro reo; b) artigos 70, 180, §3o e 311, §2o, inciso III, todos do Código Penal, sustentando aplicável o princípio da especialidade para que seja reconhecida a ocorrência de crime único no caso dos autos ou reconhecido o concurso formal próprio entre as condutas atribuídas à recorrente. Defende, ainda, que estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da modalidade culposa do crime de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à tese de ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso especial quanto à apontada violação aos artigos 70, 180, §3o e 311, §2o, inciso III, todos do Código Penal. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido da inocorrência de crime único, bem como pela caracterização de concurso material e, ainda, pelo afastamento da tese da prática do crime de receptação na modalidade culposa, também é providência que demanda, inequivocamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, ficando atraída a incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012